Tribunal: TJDFT
Processo: 0003095-41.2015.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Palavra da vítima. Pena. Agravante da violência doméstica. Continuidade delitiva. Fração.

1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, é de especial relevância as declarações da vítima, ainda que se trate de menor portador de doença mental leve, máxime se coerente com as demais provas, tais como os depoimentos da mãe e do policial que participou das investigações.
2 – Provado que o réu praticou, diversas vezes, atos libidinosos diversos da conjunção carnal com o ofendido, adolescente à época dos fatos, portador de necessidades especiais, não tendo necessário discernimento para oferecer resistência aos abusos, mantém-se a condenação pelo crime do art. 217-A, § 1o, do CP.

3 - Não incide a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, se a vítima e o réu, embora vizinhos e a vítima frequentasse a residência do réu para brincar com os filhos dele, não havia relações domésticas – compreendida como convívio familiar ou coabitação - a justificar a incidência da agravante.

4 - Crimes – estupro de vulnerável - cometidos quando a vítima acompanhava o réu até a cidade para buscar a esposa dele no trabalho ou no interior da residência do réu, a ação posterior é desdobramento da anterior.

5 - Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Cometidos mais de sete crimes, o aumento da pena é de 2/3.

6 – Apelação provida em parte.